Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela associação Os Independentes contra o Acórdão 829/2020-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, ao apreciar processo de Tomada de Contas Especial, decidiu, entre outros encaminhamentos, julgar irregulares as presentes contas e condenar solidariamente em débito a ora embargante e seu ex-presidente Sr. Marcos Murta em decorrência da constatação de dano ao erário no montante original de R$ 1.574.047,08, tendo ainda aplicado a esses dois responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 16/7/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 e R$ 110.000,00, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pela associação Os Independentes contra o Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para, no mérito, acolhê-los em parte, atribuindo-lhes, inclusive, efeito infringente, de modo a alterar o subitem 9.2 do Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.2. rejeitar, em parte, as alegações de defesa trazidas aos presentes autos e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis em epígrafe, Sr. Marcos Murta e associação Os Independentes, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias especificadas no quadro abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea 'a', do referido Regimento Interno: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 574.047,08 20/10/2010 1.000.000,00 18/5/2011 (...) " 9.2. manter em seus exatos termos os demais subitens da deliberação embargada; 9.3. dar ciência desta decisão à entidade embargante e aos órgãos identificados no subitem 9.5 do Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara .